Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 2.1. A agravante/embargante alega omissão, contradição e erro material e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
3. Nenhum vício de omissão, contradição ou erro material pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definido que “A agravante não se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência) mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modo oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial sob pena de ofensa à coisa julgada material.” 3.1. E mais: “Em regra, a modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, do que decorre a conclusão de que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão sob pena de afronta à segurança jurídica.” 3.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.